Tribunal: TJDFT
Processo: 0761355-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MERCADORIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar na obrigação de fazer, consistente em concluir o serviço de entrega da remessa AWB 8748298845, destinada ao filho do Autor, que reside em Londres, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação pessoal da Ré para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).
2) A recorrente, preliminarmente, alega preliminar de incompetência do juízo. No mérito, argumenta que foi contratada para transportar a remessa do recorrido para Londres, sob o conhecimento de transporte AWB 8748298845. Sustenta que a remessa foi confiscada pela alfândega da Alemanha, em razão de normas daquele país. Aduz que não há responsabilidade da recorrente em relação à forma de recepção da remessa no país, que a alfândega local não fornece comprovantes e que não se observou a soberania estrangeira em seu território. Argumenta que a obrigação de fazer é impossível de ser cumprida, em razão da retenção da remessa.
3) Recurso próprio, tempestivo (ID 37635139) e com o preparo devidamente recolhido (IDs 37635127 e 37635128). O recorrido não apresentou contrarrazões.
4) Preliminar de incompetência rejeitada, uma vez que a presente demanda não possui complexidade capaz de impossibilitar o prosseguimento do feito ou afastar a aplicação do procedimento instituído pela Lei n° 9.099/95.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor. Contudo, aplica-se ao caso as regras internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia), por se tratar de falha ocorrida no transporte aéreo internacional, conforme entendimento adotado pelo STF (Tema 210, RE 636331).
6) No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a remessa do recorrido para Londres (AWB 8748298845) foi confiscada ou mesmo retida pela alfândega da Alemanha, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC, sobretudo em razão da informação quanto ao não envolvimento daquela aduana em envios para Inglaterra, conforme e-mail do Consulado Brasileiro (ID 37635109). O recorrente, igualmente, não juntou qualquer documento capaz de comprovar a alegação quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, inerente à entrega da remessa do recorrido em Londres. Nesse contexto, a cominação de multa por descumprimento da obrigação se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da postura do recorrente em descumprir a obrigação. Assim, a ausência de comprovação acerca do confisco ou da retenção da mercadoria pela aduana alemã, caracteriza o defeito na prestação de serviços pelo recorrente, razão pela qual a sentença recorrida não merece reparos.
7) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus fundamentos.
8) Custas recolhidas, sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.